Tribunal: TJDFT
Processo: 0725330-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO AUGUSTO FIGUEIREDO VICENTE em face da SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante narra ter tido negado indevidamente o direito de realização das provas do concurso público para o cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, em horário diferenciado, posto que de religião Adventista do Sétimo Dia. Alega que o Edital de abertura do certame especificava que as provas objetivas e subjetivas seriam realizadas no dia 15/03/2020 (domingo) e que, após adiamentos e suspensões, o último edital publicado (13o Edital) estipulou nova data para realização em 21/08/2021 (sábado). Apresenta os fundamentos religiosos que o impedem de realizar a prova antes das 18 horas do sábado e destaca que ao marcar a realização das provas objetivas para a data de 21/08/2021 (sábado), os impetrados não respeitaram o direito constitucional de livre profissão religiosa. Argumenta que solicitou, por meio de contato telefônico e e-mail, a realização das provas em horário especial, tendo sido deliberadamente ignorado quanto ao pedido. Tece arrazoado jurídico acerca da vedação constitucional de ser privado dos seus direitos por motivo da sua crença religiosa. Sustenta ser urgente a prestação da tutela pretendida diante da proximidade da prova a ser realizada no dia 21/08/2021. Acrescenta que o pleito não viola o princípio da isonomia e nem lhe garante privilégios, uma vez que permanecerá na presença de fiscais da comissão aplicadora das provas, incomunicável, isolado dos demais candidatos que estarão fazendo a prova garantindo-se com isso o indispensável sigilo. Requer gratuidade de justiça. Em liminar, requer seja determinado à Comissão Aplicadora das Provas que seja realizada as provas objetivas, no período de 18:00hs às 21:00hs do dia 21/08/2021, isto é, depois do pôr-do-sol, do dia de sábado, pelo calendário usual, ficando o mesmo, incomunicável e devidamente vigiado por fiscais, no horário das 13:00 horas até às 18:00 horas, garantindo-se assim, o necessário sigilo e a incomunicabilidade. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e concessão da ordem requerida em definitivo. Brevemente relatado. Decido. Concedo ao impetrante gratuidade de justiça. Nos termos da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança é via adequada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. De acordo com o que prevê o artigo 23 da lei que rege o presente processo, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Na hipótese presente, o impetrante defende ter tido cerceado o seu direito de realização da prova objetiva do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, em horário diferenciado, por motivos religiosos. Ocorre que, conforme que depreende dos autos, o EDITAL No 9 – PCDF, DE 12 DE AGOSTO DE 2020 (ID 27934235), ao definir a remarcação da prova do concurso discutido para o dia 17 de outubro de 2020 (sábado), conferiu aos candidatos inscritos o prazo de 17 a 21 de agosto de 2020 para solicitar atendimento especial por motivos religiosos, nos seguintes termos: “(...) c) o candidato que que necessitar de atendimento especial por motivos religiosos poderá solicitá-lo conforme procedimentos a seguir especificados. 1 DA ABERTURA DO PRAZO PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL POR MOTIVOS RELIGIOSOS 1.1 O candidato que necessitar de atendimento diferenciado por motivos religiosos deverá, conforme o prazo descrito no subitem 1.1.1 deste edital: a) assinalar a opção correspondente na solicitação de inscrição; b) enviar, via upload, a imagem da declaração da congregação religiosa a que pertence, em que conste seu nome, atestando a sua condição de membro da igreja, com a devida assinatura do líder religioso. 1.1.1 A documentação citada no subitem 1.1 deste edital deverá ser enviada de forma legível das 10 horas do dia 17 de agosto de 2020 às 18 horas do dia 21 de agosto de 2020 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior, ou a critério do Cebraspe.”grifos no original Não obstante a clareza do prazo, o candidato, ora impetrante, somente encaminhou o devido requerimento em 24 de agosto de 2020 (ID 27934242 - Pág. 3), tendo o pleito indeferido, por inobservância do edital, na mesma data (ID 27934242 - Pág. 2). A inobservância do prazo editalício, por si só, afasta prova de suposto direito líquido e certo violado pelos impetrados. Não bastasse isso, é notório que o ato impugnado – indeferimento do horário especial para realização da prova do concurso público por motivos religiosos – foi praticado em 24/08/2020, sendo o presente mandado de segurança impetrado somente em 05/08/2021, quando há muito escoado o prazo legal de 120 dias. Diante desse quadro, o caso atrai, portanto, a aplicação do artigo 10 do Mandado de Segurança que determina que a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal decadencial para a impetração. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se.